Tribunal: TJSP
Processo: 1007389-78.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Demolição – Medida que se impõe diante do fato de que o imóvel está construído em área de preservação permanente e classificada como de risco muito alto – Construção erguida, ainda, sem a devida licença ou acompanhamento de profissional habilitado – Incidência da regra do art. 292 da LCM no 428/10 – Obrigação de fazer que se deve cumprir às expensas dos infratores, com

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Demolição – Medida que se impõe diante do fato de que o imóvel está construído em área de preservação permanente e classificada como de risco muito alto – Construção erguida, ainda, sem a devida licença ou acompanhamento de profissional habilitado – Incidência da regra do art. 292 da LCM no 428/10 – Obrigação de fazer que se deve cumprir às expensas dos infratores, com aplicação, na hipótese ali regulada, da norma do art. 821, par. un., do CPC – Recurso improvido.